Tribunal: TJSP
Processo: 2256263-97.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal). Excesso de prazo para formação da culpa. Inocorrência. Instrução encerrada. Incidência da Súmula 52, STJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.